Tribunal: TJPA
Processo: 0905733-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905733-22.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PROFESSOR AUXILIAR E PROFISSIONAL CUIDADOR DE APOIO ESCOLAR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL QUE JUSTIFICA A DISPONIBILIZAÇÃO POSTULADA. PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE TRATAM DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E, ESPECIALMENTE, À EDUCAÇÃO.

1. Comprovadas as deficiências e limitações da criança portadora de autismo, conclui-se que é dever da Administração Pública fornecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, mediante o necessário destaque de professor auxiliar e um profissional cuidador de apoio escolar.

2. Incidência do disposto na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei Federal nº 12.764/2012 e o decreto que o regulamentou, Decreto-Lei nº 8.368, de 02/12/2014, e Lei n.º 9.394/96 (LDB).

3. Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0905733-22.2023.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0905733-22.2023.8.14.0301
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
W.S.D.A.,
menor, representado por sua

genitora, Sra. SHIRLEY DO SOCORRO SANTOS LEMOS.

Em síntese, consta dos autos que a criança se encontra regularmente matriculada no E.M.E.I.F. Antônio de Carvalho Brasil - Escola Anexa de Educação Infantil Francisco de Assis, e em razão de ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA-GRAU II) com (CID 10 F84.0) o que acarreta diversas dificuldades em sala de aula, necessita de acompanhante especializado, nos termos da Lei n. 12.764/2012.

Afirma ter sido instaurada a Notícia de Fato 01.2023.00017314-4, havendo deliberação para que a SEMEC adotasse as providências necessárias para garantir o apoio escolar ao aluno, em observância ao seu direito à educação inclusiva. Para tanto, foram encaminhados os ofícios nº 0652/2023–MPPA/3ªPJIJ para a SEMEC, sendo reiterado posteriormente, bem como o ofício n° 0726/2023–MPPA/3ªPJIJ diretamente para o CRIE/SEMEC, porém sem êxito na resposta.

Argumentando que a necessidade de Acompanhante Especializado para o infante, visa a garantia do seu direito à educação inclusiva, com o apoio educacional necessário, resta clara a necessidade de intervenção judicial, a fim de garantir o direito assegurado na Constituição Federal, na Lei n.º 8.069/1990 (ECA), na Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e Lei n. 12.764/2012

A ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

DO DISPOSITIVO

Isto Posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA ACOLHER O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, RATIFICANDO OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, para determinar que o requerido MUNICÍPÍO DE BELÉM forneça avaliação biopsicossocial pelo CRIE/SEMEC e posterior inclusão do infante, W.S.D.A., conferindo-lhe o acompanhante especializado – sem prejuízo da respectiva inserção no AEE (Atendimento Educacional Especializado), com formulação do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) –, para atuar na E.M.E.I.F. Antônio de Carvalho Brasil - Escola Anexa de Educação Infantil Francisco de Assis, nos termos pleiteados na exordial, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Face a sentença, o Município de Belém interpôs a presente Apelação Cível argumentando que em que pese o demandante possuir transtorno que prejudique sua aprendizagem, a determinação de contratação de profissional para acompanhamento viola o princípio da separação dos poderes e implica em tratamento diferenciado em relação aos demais portadores de deficiências.

Tece comentários quanto a atuação do Município frente a questão, aduzindo que o Programa de Atendimento ao estudante com Transtorno de Espectro Autista -TEA, realiza o Atendimento Educacional Especializado – AEE, e que o tal trabalho é desenvolvido com formação de professores, atendimento aos alunos e responsáveis e assessoramento das escolas.

Afirma que a pretensão autoral implica em modificação de toda a política pública, considerando que a contratação de um servidor para atender a criança/agravada constitui desvirtuamento do sistema existente, criando um tratamento em benefício deste, que não tem como ser estendido aos demais portadores de deficiências.

Menciona que o Ministério Público pretende que o Judiciário imponha ao ente demandado a realização de intervenções mediante implementação de políticas que violam o princípio da separação dos poderes, na medida em que invadem a esfera de competência do Poder Executivo.

Insurge que o Município não se furta de analisar as necessidades pedagógicas destes com base em análise multidisciplinar, bem como, sempre suscitou nas diversas ações judiciais movidas pelo Ministério Público a necessidade de se fazer essa avaliação, quando somente era apresentado laudo médico, como se fosse documentação suficiente para determinar as necessidades pedagógicas dos estudantes.

Refuta que o pedido de avaliação carece do interesse processual por não haver qualquer negativa do Município nesse sentido, sendo algo reconhecidamente necessário para avaliação de ingresso no programa de atendimento individualizado na forma prevista pelo Município.

Se opõe ao valor das astreintes fixadas, e por fim, requer conhecimento e provimento de seu recurso, para reformar a sentença
a quo.

Apresentadas Contrarrazões, a representante da promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém, refutou todo o alegado, pugnando pela manutenção da decisão de piso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, o
parquet

confirmou os termos expressos nas contrarrazões recursais apresentadas, para que seja mantida a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a aprecia-lo.

Firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que a obrigatoriedade de atendimento à educação visa o bem estar presente e futuro de menores incapazes, os quais, exatamente por sua condição pessoal, dispõem de proteção integral e preferencial, nos exatos termos dos artigos 1º e 11 da Lei nº 8.069/90.

A assistência escolar especializada e individualizada aos menores com deficiência encontra suporte amplo no ordenamento jurídico, iniciando-se pela própria Constituição Federal, conforme dispõe o inciso III, do artigo 208, a saber:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua essência, estabelece a proteção integral aos menores, assegurando-lhes, com absoluta prioridade a efetivação desse direito, como se pode observar da leitura do artigo 54, inciso III e, bem da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme artigo 58, parágrafo 1º. e artigo 59, inciso III.

Também se lê no artigo 24, item I, caput, e item2, alíneas “a”, “c” e “d” da Convenção Internaciona
l sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (norma que consiste em tratado de Direitos Humanos, por ter sido aprovada com status de emenda constitucional mediante o Decreto 6.949/2009, conforme Protocolo Facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007), que:

1.

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:

(...)

2.

Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:

a)

As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

(...)

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

No tocante à educação especial, registro que a Constituição Federal e outras leis, em destaque, a Lei Federal nº 12.764/2012, asseguram o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência como dever do Estado, senão vejamos:

" Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Lei nº 12.764/2012:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado. (grifei)

Por sua vez, destaco a existência do Decreto-Lei nº 8.368, de 02/12/2014, que regulamentou a Lei Federal nº 12.764/2012, a qual trata da política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assim dispõe:

“Art. 4. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

§ 1. O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 2. Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.”

(grifei)

E ainda, com relação ao mediador/professor de apoio, destaca-se que a Lei n.º 9.394/96 (LDB) em seu artigo 59 dispõe sobre profissionais especializados nos seguintes termos:

“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

(grifei)

No mais, ressalto ainda, a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 54 da Lei nº 8.069/90, que estabelece como dever do Estado assegurar um atendimento especializado aos portadores de deficiência, senão vejamos:

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Logo, é dever da Administração Pública, seja sob a ótica do direito à educação, ou sob a ótica do dever estatal assistencial, fornecer-lhe o atendimento pelo profissional cuidador de apoio escolar, como requerido.

Nesse sentido, confira-se:

Direito à EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO. necessidade de acompanhamento por PROFESSOR AUXILIAR E PROFISSIONAL CUIDADOR DE APOIO ESCOLAR. princípio da proteção integral que justifica a disponibilização POSTULADA. prevalência das normas que tratam do direito à vida, à saúde E, especialmente, À EDUCAÇÃO. 1. Comprovadas as deficiências e limitações da criança portadora de autismo, conclui-se que é dever da Administração Pública fornecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, mediante o necessário destaque de professor auxiliar e um profissional cuidador de apoio escolar. 2. Incidência do disposto no artigo 208, inciso III, da CF, art. 54, inc. III, do ECA, arts. 58, § 1º e 59, inc. III, da LDB, bem como do art. 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 3. Apelação e reexame necessário improvidos.

(TJ-SP - AC: 10124709220198260224 SP 1012470-92.2019.8.26.0224, Relator: Artur Marques (Vice Presidente), Data de Julgamento: 26/09/2019, Câmara Especial, Data de Publicação: 26/09/2019
)

Sem dúvida alguma, é incontestável o dever do poder público em tomar as medidas necessárias para garantir o acesso à educação de todos os cidadãos brasileiros, com uma atenção especial para as pessoas com deficiência, incluindo aquelas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, como é o caso do substituído pelo Ministério Público. Essas medidas devem incluir a disponibilização de professores de apoio escolar especializados, a fim de assegurar um ambiente educacional inclusivo e adequado às necessidades individuais desses estudantes.

No presente caso, foi devidamente comprovado o quadro clínico do indivíduo substituído, demonstrando a necessidade de acompanhamento profissional especializado. Portanto, é justo que o ente público seja obrigado a fornecer a devida assistência, conforme estabelecido na sentença em questão.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença
a quo
em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024